Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECALCITRÂNCIA DO SENTENCIADO QUANTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECONVERSÃO PROVISÓRIA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSÁRIA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da VEPEMA, que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mas não determinou a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a necessidade da expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado o não cumprimento da pena restritiva de direitos e constatada a desídia da reeducanda ao não atender as intimações para justificar ou satisfazer a reprimenda alternativa, correta a decisão de reconversão provisória em pena privativa de liberdade, impondo-se a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata.
IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2073917, 0745407-45.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04/12/2025; Acórdão 2072043, 0745403-08.2025.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025; Acórdão 2074375, 0744411-47.2025.8.07.0000, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2025.